Tribunal: TJMT
Processo: 1001291-38.2019.8.11.0012
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-07-31
Data de publicação: 2023-08-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001291-38.2019.8.11.0012
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Efeitos, Anulação]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE NOVA XAVANTINA - CNPJ: 15.024.045/0001-73 (APELANTE), MUNICIPIO DE NOVA XAVANTINA - CNPJ: 15.024.045/0001-73 (REPRESENTANTE), SINDICATO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 17.568.887/0001-11 (APELADO), CLAUDIO AUGUSTO MARTINS MAMORE - CPF: 009.874.741-03 (ADVOGADO), MARCIA CRISANTO DE SOUZA GOMES - CPF: 346.773.991-15 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), BRUNA GARCIA TOLEDO - CPF: 004.696.341-38 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO E RATIFICOU A SENTENÇA.

E M E N T A

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – APELAÇÃO CÍVEL COM REMESSA NECESSÁRIA – MANDADO DE SEGURANÇA – CONTRATAÇÃO DE AGENTES COMUNITÁRIOS DA SAÚDE – PROCESSO SELETIVO PÚBLICO - LEI Nº 11.350/2006 – VIOLAÇÃO AO DIREITO LÍQUIDO E CERTO – RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA RATIFICADA.

Deve ser preservada a possibilidade de contratações por tempo determinada para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público, desde que nos exatos termos do artigo 37, IX, da CRFB.

A redação do art. 16, da Lei 11.350/2006, proíbe a contratação de Agentes Comunitários de Saúde (ACS) e Agentes de Combate às Endemias (ACE) em caráter temporário, ressalvada, claro, a regra constitucional que prevê a possibilidade dessas contratações, desde comprovadas o caráter excepcional.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Apelação Cível com Reexame Necessário da Sentença, proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Comarca de Nova Xavantina, nos autos do Mandado de Segurança, impetrado por ajuizada pelo Sindicato dos Agentes Comunitários de Saúde do Estado de Mato Grosso, em face do ato do praticado pelo Prefeito Municipal, a segurança para declarar a nulidade do Processo Seletivo n.º 002/2019, o que faço com arrimo no art. 13 da Lei n.º 12.106/2009 c/c art. 487, I do CPC.

Irresignado, o Município de Nova Xavantina
apela, pretendendo a reforma do ato sentencial, defendendo
a legalidade do Processo Seletivo Simplificado nº 002/2019, com o objetivo de contratar, por tempo determinado, Agentes Comunitários de Saúde e Agentes de Combate de Endemias, a fim de substituir os Agentes já contratados por tempo indeterminado, no período de gozo de férias, licença maternidade, licença prêmio e demais afastamentos, sendo, portanto, de interesse público e abarcado pelo instituto da contratação por tempo determinado.

Sustenta a necessidade do teste de aptidão física, tendo em vista que, “diante das funções do Agente Comunitário de Saúde – ACS e Agente de Combate de Endemias - ACE, os mesmos passaram da carga horária de 08 (oito) horas diárias e 40 (quarenta) horas semanais, caminhando na zona delimitada para o exercício das funções, sendo assim diante do esforço físico, inegável a necessidade do Teste de Aptidão Física.”

Assevera que o Teste de Aptidão Física prevê a prova de capacidade física apenas com abdominal remador e corrida, atividades capazes de confirmar a aptidão física do candidato para o desempenho das funções, em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Por tais razões, requer a reforma da sentença apelada, para que seja denegada a segurança.

A parte Apelada deixou de apresentar suas contrarrazões, consoante certidão de id. 160231180.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do Douto Procurador de Justiça Marcelo Ferra de Carvalho, manifestou-se pelo desprovimento do Apelo e ratificação da sentença reexaminada (id. 162053199).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Como explicitado no relatório, trata-se de Recurso de Apelação Cível com Reexame Necessário da Sentença, proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Comarca de Nova Xavantina, nos autos do Mandado de Segurança, que nos autos do Mandado de Segurança, que concedeu a segurança, declarando a nulidade do Processo Seletivo Simplificado nº 002/2019

Rememorando o caderno processual do Recurso de Apelação Cível, tem-se que Sindicato dos Agentes Comunitários de Saúde do Estado de Mato Grosso impetrou o Mandado de Segurança contra o ato do Prefeito Municipal Sindicato dos Agentes Comunitários de Saúde do Estado de Mato Grosso, sustentando, em sua inicial, a violação ao direito líquido e certo, uma vez que o Município de Nova Xavantina publicou o Edital n.º 02/2019 a fim de proceder a Processo Seletivo Simplificado para admissão de Agentes Comunitários de Saúde e Agentes de Combate às Endemias.

Afirmou que o referido processo seletivo, desrespeita à EC 51/2006 e à Lei 11.350/2006, que previu que a contratação se daria a título temporário, além de prever a realização de teste físico, a impor a aplicação de regime jurídico diverso dos demais servidores municipais, razão pela qual clama pela declaração de nulidade do certame.

Ao analisar os pedidos, o Julgador
a quo
concedeu a segurança para DECLARAR a nulidade do Processo Seletivo n.º 002/2019, o que faço com arrimo no art. 13 da Lei n.º 12.106/2009 c/c art. 487, I do CPC (Id. 160231158).

Contra a sentença se insurge o Município de Nova Xavantina, interpondo o presente Recurso, pretendendo a reforma da sentença apelada.

Sabe-se que o mandado de segurança é remédio de natureza constitucional, disposto à proteção de direito líquido e certo, exigindo-se, para tanto, a constatação, de plano, do direito alegado, em virtude de ter rito processual célere e não comportar dilação probatória.

Em outras palavras, para ser viável sua impetração, é imperativo que estejam comprovados os fatos alegados na inicial, porque, para a concessão da ordem, a situação fática e jurídica não pode gerar dúvida e, muito menos, depender a narrativa de dilação probatória.

Voltando os olhos à questão de fundo, verifico
que
ao defender a regularidade do Processo Seletivo, o Município de Nova Xavantina afirmou que o certame possui o objetivo de contratar por tempo determinado os Agentes Comunitários de Saúde e Agente de Combate de Endemias para substituir os ACS já contratados por tempo indeterminado no período de gozo de férias, licença maternidade, licença prêmio e demais afastamentos.

A Emenda Constitucional nº 51/2006 acrescentou os parágrafos 4º, 5º e 6º ao art. 198 da Constituição Federal, com a seguinte redação:

§ 4º Os gestores locais do sistema único de saúde poderão admitir agentes comunitários de saúde e agentes de combate às endemias por meio de processo seletivo público, de acordo com a natureza e complexidade de suas atribuições e requisitos específicos para sua atuação.

§ 5º Lei federal disporá sobre o regime jurídico e a regulamentação das atividades de agente comunitário de saúde e agente de combate às endemias.

§ 6º Além das hipóteses previstas no § 1º do art. 41 e no § 4º do art. 169 da Constituição Federal, o servidor que exerça funções equivalentes às de agente comunitário de saúde ou de agente de combate às endemias poderá perder o cargo em caso de descumprimento dos requisitos específicos, fixados em lei, para o seu exercício.

Conforme visto, a Emenda Constitucional não exige que a contratação seja realizada somente por meio de Concurso Público, tanto que a Lei 11.350/2006 disciplinou em seu artigo 9º que

A contratação de Agentes Comunitários de Saúde e de Agentes de Combate às Endemias deverá ser precedida de processo seletivo público de provas ou de provas e títulos, de acordo com a natureza e a complexidade de suas atribuições e requisitos específicos para o exercício das atividades, que atenda aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência.

Ademais, o art. 16 da Lei 11.350/2006 dispõe que “É vedada a contratação temporária ou terceirizada de Agentes Comunitários de Saúde e de Agentes de Combate às Endemias, salvo na hipótese de combate a surtos epidêmicos, na forma da lei aplicável. (Redação dada pela Lei nº 12.994, de 2014)”

Com efeito, a norma em comento, a par de buscar implementar a proteção jurídica de tais profissionais, não pretendeu extinguir a possibilidade de contratação de agentes para o desempenho da mesma função nos casos de necessidade temporária de excepcional interesse público.

Assim, a regra deve ser a contratação por meio de processo seletivo para o desempenho das funções por tempo indeterminado, mas não subtrai do administrador público, em casos excepcionais, lançar mão do contrato temporário para suprir demanda temporária, decorrente de afastamentos, licenças, férias etc., com arrimo no art. 37, IX da CF.

Entrementes, como bem observado pelo Juiz singular, a contração por tempo determinado, impõe ao administrador a demonstração cabal de que estão presentes os requisitos que permitem lançar mão do expediente da contratação temporária, ou seja, tem estar realçada e comprovada a necessidade temporária de excepcional interesse público.

Em análise do Edital do Processo Seletivo, consta que “RESOLVE: TORNAR PÚBLICO a abertura das inscrições e estabelecer normas relativas à realização do Processo Seletivo Simplificado com vistas à admissão em caráter temporário na área da Saúde do Município de Nova Xavantina - MT, nos termos da legislação pertinente e das normas estabelecidas neste Edital.”

Logo, a Municipalidade alega que a contratação objeto do processo seletivo em questão é para suprir a carência de agentes que estariam de férias, licenças, afastamentos etc., entretanto, não juntou aos autos qualquer prova desse contingente, de modo que não se tem por demonstrada a excepcionalidade ou urgência da contratação por meio de contratação temporária.

Desse modo, ainda que seja permitida a contratação por meio de Processo Seletivo, verifica-se que, ao prever que a contratação será feita em caráter temporário e, não demonstrado que se trata de hipótese de exceção prevista na Legislação, o edital viola o disposto na Lei 11.350/2006 e Lei nº 2.152/2019, que proíbe a realização de contratação temporária ou terceirizada de Agentes Comunitários de Saúde e de Agentes de Combate às Endemias, bem como define que as contratações decorrentes do processo seletivo serão formalizadas por meio de contrato por tempo indeterminado.

Por tais razões, desprovejo o Apelo interposto pelo Município de Nova Xavantina.

Do Reexame Necessário

Como consignado nos parágrafos anteriores, o Juízo de piso, concedeu a segurança, declarando a nulidade do Processo Seletivo Simplificado nº 002/2019 (id. 160231158)..

Os fundamentos são mantidos à vista da própria análise feita no Recurso de Apelação do Município de Nova Xavantina, o que implica ratificar, integralmente, a sentença.

Com essas considerações, nenhum reparo há que ser feito na sentença proferida pelo Juízo
a quo
.

Forte nessas razões,
DESPROVEJO
o Apelo do Município de Nova Xavantina e, em Reexame,
RATIFICO,

in totum,
o ato sentencial.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/07/2023